Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701669-21.2023.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento formulado por MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA em sede de recurso extraordinário por ela interposto no ID 54036486, contra o v. acórdão pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento à apelação interposta pela empresa requerente e, na mesma oportunidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, (p)ara reconhecer a inexigibilidade do recolhimento da diferença de alíquota do ICMS apenas em relação aos fatos geradores ocorridos entre 1o/01/2022 e 04/01/2022, período anterior à vigência da LC no 190/2022 (ID 53031358). O DISTRITO FEDERAL ofertou contrarrazões (ID 57267800), oportunidade em que pugnou pela manutenção do v. acórdão recorrido. Em decisão exarada no ID 57419950, o excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento Recurso Extraordinário no 1426271 (Tema no 1.266), no qual foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em debate no processo. A recorrente MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA, invocando a regra inserta no artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil, formulou requerimento objetivando levantamento do sobrestamento da tramitação do recurso extraordinário interposto, tendo em vista a existência de distinção entre matéria debatida nos autos e a questão a ser analisada pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 1.266 (ID 57988147). Em despacho prolatado sob o ID 58017734, o excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o encaminhamento dos autos a esta Relatoria, nos termos do artigo 1.037, §§ 9o, 10, incisos I ao III, 11, 12, inciso II, e 13, inciso II, do Código de Processo Civil. O DISTRITO FEDERAL manifestou-se no ID 59588260, oportunidade em que refutou a argumentação vertida pela recorrente e defendeu a manutenção do sobrestamento da tramitação do recurso extraordinário, tendo em vista a repercussão, na solução do litígio, da tese a ser firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 1.266. É o relatório. Decido. Saliente-se, de início, que incumbe ao Relator do recurso no qual foi prolatado o acórdão objeto do recurso extraordinário examinar o pedido de levantamento do sobrestamento de processos que tramitam nos tribunais de justiça, em virtude do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria controvertida, consoante a regra inserta no inciso III do § 10 do artigo 1.037 do Código de Processo Civil. Conforme expressamente previsto no § 9o do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, (d)emonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. No caso em análise, a egrégia 8a Turma Cível, por ocasião do julgamento das apelações cíveis interpostas pelas partes litigantes, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.546/2015, que regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, conquanto a mencionada norma tenha sido editada anteriormente à Lei Complementar Federal no 190/2022. A propósito, ficou consignado que, (c)om a edição da LC n. 190/2022 houve a restauração da eficácia da legislação local que disciplina a matéria, não havendo que se falar em inconstitucionalidade por arrastamento da Lei Distrital n. 1254/1996, com redação dada pela Lei Distrital n. 5546/2015 (ID 53031358 - Pág. 20). No recurso extraordinário interposto, a requerente assevera que o excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema no 1.093, em conjunto com a ADI no 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/2015, assim como das leis dos Estados e do Distrito Federal que nele encontravam fundamento. Alega que a Lei Distrital no 1.254/96 (alterada pela Lei no 5.546/15) se enquadra na mencionada hipótese, uma vez que retira o fundamento de validade do próprio Convênio ICMS no 93/2015. Esclarece que, no tocante à regulamentação da cobrança do ICMS-DIFAL, o DISTRITO FEDERAL possui legislação vigente somente até a data de 31/12/2021, dada a declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/2015 e da Lei Distrital no 1.254/96, cujo efeito prospectivo foi definido pelo colendo Supremo Tribunal Federal até o início do exercício de 2022. Assim, argumentando a ausência de legislação válida instituindo o ICMS-DIFAL no âmbito do DISTRITO FEDERAL após o julgamento da ADI no 5.469/DF, a recorrente sustenta ser indevida a cobrança do aludido tributo nas operações interestaduais de bens destinados a consumidor final não contribuinte. O excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na r. decisão exarada no ID 57419950, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela requerente até o julgamento Recurso Extraordinário no 1426271 (Tema 1.266), conforme os fundamentos a seguir reproduzidos: Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. A recorrente MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA, no ID 57988147, afirma que não se encontram configurados os requisitos para que seja determinado o sobrestamento do recurso extraordinário, uma vez que a discussão travada no recurso não guarda qualquer relação de similitude fática-processual com aquela debatida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema no 1.266, que versa sobre a necessidade de observância do princípio da anterioridade para cobrança de ICMS-DIFAL após a publicação da Lei Complementar no 190/2022. Ressalta que o cerne da questão constitucional objeto do recurso extraordinário consiste na ausência de legislação válida acerca da cobrança do ICMS-DIFAL a partir do julgamento da ADI no 5.469/DF, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/2015 e das leis distritais que nele encontravam fundamento. Com base nesses argumentos, a requerente pleiteia o reconhecimento do distinguishing entre a questão debatida no recurso extraordinário interposto e a matéria objeto do Recurso Extraordinário no 1426271 (Tema no 1.266), para que seja determinado o levantamento do sobrestamento da tramitação do processo, nos termos do artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil. É certo que o colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 1426271 (Tema no 1.266), reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. A requerente, ao interpor o recurso extraordinário interposto, afirmou que o v. acordão assume premissa equivocada, pois o mandamus não trata de violação ao art. 150, inc. III, alíneas “b” e “c”, da CF (anterioridade anual e nonagesimal), diante da publicação da LC 190/2022, em 5 de janeiro de 2022. No entanto, convém salientar que a análise a respeito da necessidade da observância da anterioridade anual e nonagesimal envolve matéria de direito, de modo que caberia ao egrégio Colegiado, ao reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.546/2015, que regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, a despeito de haver sido editada anteriormente à Lei Complementar Federal no 190/2022, definir o momento em que a lei complementar editada supervenientemente passou a surtir seus efeitos. Não é demasiado ressaltar que, caso a excelsa Corte Suprema venha a firmar entendimento no sentido de que a eficácia da Lei Complementar Federal no 190/2022 estaria sujeita à observância da anterioridade anual e nonagesimal, o processo deverá necessariamente retornar à egrégia 8a Turma Cível para juízo de retratação, na forma prevista no inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Portanto, estando evidenciada a similitude da questão debatida no processo e a matéria a ser decidida com repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1.266, mostra-se impositivo o sobrestamento da tramitação do recurso extraordinário interposto pela requerente, até que seja definida tese sobre a questão controvertida. Com essas considerações, indefiro o pedido de levantamento do sobrestamento da tramitação do recurso extraordinário interposto no ID 54036486. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 15:37:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora